Tribunal: TJDFT
Processo: 0721458-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721458-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS PAULO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Paulo Pereira da Silva contra a decisão sob o ID 65043264, proferida em ação de execução de título extrajudicial, na qual o d. juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora, sob o argumento de que não é possível concluir que os valores penhorados pelo juízo tenham origem nas contas poupanças indicadas pelo executado. Em suas razões, sustenta a parte agravante, em síntese, terem sido bloqueados os seguintes valores existentes em contas bancárias de sua titularidade: i) R$ 16.952,57, da caderneta de poupança mantida no Banco do Brasil; ii) R$ 11.231,77, da conta corrente mantida no Banco do Brasil, vinculada à conta indicada no item “i”; iii) R$ 5.556,86, da caderneta de poupança mantida na Caixa Econômica Federal. Argumenta não questionar a penhora do valor destacado no item “ii”, mas, tão somente aqueles descritos nos itens “i” e “iii”, porquanto depositados em caderneta de poupança, cuja soma (R$ 22.509,43) não supera 40 salários mínimos, incidindo, assim, a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Além da relevante fundamentação, defende a presença de risco de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista a possibilidade de expedição de alvará de levantamento das quantias penhoradas em favor do credor. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que sejam desconstituídas as penhoras indicadas. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Instado a juntar documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada ou a recolher o preparo recursal (ID 17513970), o agravante optou por apresentar a guia de custas e o comprovante de pagamento constantes dos ID’s 17651143 e 17651146. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado. O artigo 833 do Código de Processo Civil traz o rol de bens impenhoráveis, senão, veja-se: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. No caso vertente, conforme detalhamento da ordem judicial de bloqueio BacenJud (ID 61508267 – p. 2), o saldo total bloqueado das contas bancárias de titularidade do agravante foi de R$ 33.686,12, sendo: i) R$ 28.184,34, referente à conta mantida no Banco do Brasil; e ii) R$ 5.501,78, relativo à conta mantida na Caixa Econômica Federal - CEF. Ofertada impugnação (ID 61606805), o executado defendeu ser impenhorável o saldo de R$ 16.952,57, existente em caderneta de poupança do Banco do Brasil, objeto de bloqueio; além da quantia de R$ 5.556,86, bloqueada em conta poupança mantida na CEF, colacionando os extratos das aludidas contas ao ID 61606813. Ao ID 62100236, o magistrada de primeiro grau oportunizou a apresentação, pelo executado, dos extratos bancários dos 3 últimos meses, bem como a demonstração de que o bloqueio recaiu sobre as contas indicadas. Em atendimento, o agravante apresentou os extratos de ID 62179534. A decisão recorrida, em princípio, se mostra escorreita. Isso porque, além de os valores objeto da penhora e os indicados como bloqueados pelo executado na impugnação não serem coincidentes, nota-se que os extratos de ID 61606813, em que constam supostas ordens de bloqueio, foram obtidos pelo executado em data anterior à ordem de constrição emanada pelo d. Juízo a quo. Destarte, os extratos bancários de ambas as contas foram emitidos em 07/04/2020, enquanto que o bloqueio judicial foi realizado apenas no dia 17/04/2020 (ID 61508267). Outrossim, pela análise dos extratos bancários trazidos ao ID 62179534, referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2020, sequer é possível constatar qualquer ordem judicial de bloqueio de valores. Sendo assim, entendo adequado, neste juízo perfunctório, o indeferimento do efeito suspensivo. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo ora vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora